Tribunal: TJDFT
Processo: 0794774-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. TEMA 942/STF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, em razão de inépcia da inicial e, sobretudo, coisa julgada, em demanda que visa ao reconhecimento do direito à conversão de tempo especial em comum (Tema 942/STF), com expedição de certidão pelo IPREV e averbação pelo Distrito Federal.
2. Sustenta o recorrente a inexistência de coisa julgada e a desnecessidade de prova pericial, afirmando que já comprovou a exposição a agentes nocivos por meio de documentação. Requer a anulação da sentença para retorno dos autos à origem.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a competência do Juizado diante da alegada complexidade da causa; e (ii) a existência de coisa julgada a impedir o prosseguimento da demanda.
III.RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de incompetência. O conjunto probatório constante dos autos (ID 81770763, págs. 302/311) revela documentação apta à análise das condições de trabalho e da exposição a agentes nocivos, sendo prescindível a realização de prova pericial. 5.1. A demanda é compatível com o rito dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 3o). Preliminar rejeitada.
6. Coisa julgada. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, a configuração da coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, consideradas à luz da relação jurídica material controvertida, não se limitando à mera análise formal dos elementos da demanda.
7. No caso, verifica-se que o autor já ajuizou demanda anterior (processo no 0700279-66.2016.8.07.0016), na qual postulou o reconhecimento do labor em condições especiais para fins previdenciários, relativamente ao mesmo período ora discutido, tendo o pedido sido julgado improcedente por acórdão transitado em julgado.
8. Embora na demanda anterior o polo passivo fosse composto apenas pelo Distrito Federal, enquanto na presente ação também figura o IPREV, tal circunstância não afasta a identidade subjetiva para fins de coisa julgada, uma vez que ambos integram o mesmo regime jurídico-administrativo de previdência dos servidores distritais, atuando de forma complementar na constituição e gestão da relação previdenciária.
9. A identidade das partes deve ser aferida sob perspectiva material, sendo irrelevante a simples modificação ou ampliação formal do polo passivo quando preservada a mesma relação jurídica de direito material, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.
10. No que concerne à causa de pedir e ao pedido, verifica-se que, embora a presente demanda esteja formalmente fundada na pretensão de conversão de tempo especial em comum, nos termos do Tema 942 do STF, o núcleo fático-jurídico subjacente permanece idêntico ao da ação anterior, qual seja, o reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 07/07/1997 a 02/03/2011, condição indispensável tanto para a aposentadoria especial quanto para a conversão do tempo de serviço.
11. A superveniência do entendimento firmado no Tema 942 do STF não afasta a coisa julgada anteriormente formada, porquanto não altera o substrato fático da demanda, mas apenas confere nova interpretação jurídica à mesma situação já definitivamente apreciada, sendo vedada sua rediscussão em ação autônoma Precedentes: TJDFT, Acórdão 2097926, 0705647-35.2025.8.07.0018, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026; Acórdão 2059518, 0719281-35.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
12. A eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508) impede não apenas a rediscussão das questões efetivamente decididas, mas também daquelas que poderiam ter sido suscitadas anteriormente, vedando o ajuizamento de nova ação com base no mesmo suporte fático sob fundamentos jurídicos diversos, sob pena de esvaziamento da autoridade da coisa julgada.
13. A pretensão deduzida, na realidade, busca rediscutir matéria já definitivamente decidida, sendo inadequada a via eleita para tal finalidade, pois a desconstituição de decisão transitada em julgado somente é possível por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.
14. Assim, caracterizada a identidade substancial da relação jurídica e incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito. 14.1. Ainda que se entenda pela distinção formal entre os pedidos, a pretensão permanece inviável, pois a análise da especialidade do labor, já afastada em decisão transitada em julgado, constitui premissa lógica indispensável à conversão pretendida, não sendo possível rediscuti-la em nova demanda.
IV.DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e desprovido. 15.1. Sentença mantida, ainda que por fundamento parcialmente diverso, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
16. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 4o, 485, V, 508, 966; Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2097926, 0705647-35.2025.8.07.0018, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026; Acórdão 2059518, 0719281-35.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.